Tribunal: TJES
Processo: 5001640-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001640-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORO DE COMPETÊNCIA DO LOCAL DO DANO. A REGRA ESPECÍFICA PREPONDERA SOBRE A GENÉRICA DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na origem,
trata-se de ação regressiva de ressarcimento movida pela Seguradora em virtude dos prejuízos relativos a suposta variação/oscilação de tensa elétrica na rede de distribuição de energia administrada pela Concessionária ora agravante.

2.
Desta feita, em se tratando de demanda indenizatória deve preponderar a regra específica do artigo 53, IV, “a” do CPC, o qual estabelece como competente o lugar do ato/ fato para a ação de reparação de dano sobre a regra genérica disposta no artigo 53, III, “a” do CPC, que estabelece a competência do local da sede da pessoa jurídica nas ações em que esta for ré.

3.
Portanto, considerando que os fatos que originaram o dano objeto da ação ocorreram no Município de Vila Velha/ES (endereço do condomínio do edifício segurado), exsurge a incompetência territorial do juízo de origem, devendo os autos serem remetidos à redistribuição a uma das Varas Cível da Comarca de Vila Velha.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001640-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORO DE COMPETÊNCIA DO LOCAL DO DANO. A REGRA ESPECÍFICA PREPONDERA SOBRE A GENÉRICA DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na origem,
trata-se de ação regressiva de ressarcimento movida pela Seguradora em virtude dos prejuízos relativos a suposta variação/oscilação de tensa elétrica na rede de distribuição de energia administrada pela Concessionária ora agravante.

2.
Desta feita, em se tratando de demanda indenizatória deve preponderar a regra específica do artigo 53, IV, “a” do CPC, o qual estabelece como competente o lugar do ato/ fato para a ação de reparação de dano sobre a regra genérica disposta no artigo 53, III, “a” do CPC, que estabelece a competência do local da sede da pessoa jurídica nas ações em que esta for ré.

3.
Portanto, considerando que os fatos que originaram o dano objeto da ação ocorreram no Município de Vila Velha/ES (endereço do condomínio do edifício segurado), exsurge a incompetência territorial do juízo de origem, devendo os autos serem remetidos à redistribuição a uma das Varas Cível da Comarca de Vila Velha.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001640-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES na ação regressiva de ressarcimento nº 5017325-26.2023.8.08.0024 ajuizada em seu desfavor por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que rejeitou a preliminar de incompetência territorial.

Em suas razões a Concessionária Agravante afirma, em síntese, que a decisão merece reforma para ser acolhida a preliminar incompetência territorial, pois em se tratando de ação que possui natureza reparatória, tendo o dano alegado na inicial ocorrido no endereço do consumidor/segurado em Vila Velha/ES, deve ser aplicada a regra do artigo 53, IV, do CPC, que define a competência como a do local dos fatos.

O agravado, em sede de contrarrazões, defende a manutenção da decisão recorrida,
fundamentando a competência do foro na previsão do artigo 53, III, “a”, do CPC (
lugar da sede para a ação em que for ré a pessoa jurídica
).

Pois bem. Em que pese os argumentos manejados em contrarrazões, não vislumbro embasamento jurídico para a modificação do entendimento exarado por ocasião do deferimento do efeito suspensivo recursal.

Conforme assinalado, na origem,
trata-se de ação regressiva de ressarcimento movida pela Seguradora em virtude dos prejuízos relativos a suposta variação/oscilação de tensa elétrica na rede de distribuição de energia administrada pela Concessionária ora agravante.

Desta feita, em se tratando de demanda indenizatória deve preponderar a regra
específica
do artigo 53, IV, “a” do CPC, o qual estabelece como competente o lugar do ato/ fato para a ação de reparação de dano sobre a regra
genérica
disposta no artigo 53, III, “a” do CPC, que estabelece a competência do local da sede da pessoa jurídica nas ações em que esta for ré.

Nesse sentido, a título de ilustração, apresento julgados do C. STJ e deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO RECORRIDA. AFASTA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITA
EXCEÇÃO DE COMPETÊNCIA.
PRELIMINAR RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PARCIALMENTE ACOLHIDA QUANTO ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA QUANTO A EXCEÇÃO DE COMPETÊNCIA. POSICIONAMENTO ATUAL DO STJ. NO MÉRITO. COMPETÊNCIA DO LUGAR DO FATO. DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA EM PARTE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Mérito: Razão assiste a magistrada a quo quanto a competência daquele juízo, tendo em vista o narrado nos autos e a relatividade da competência territorial ora questionada.
Portanto, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é de se afirmar que, em sede de ação de reparação de danos, ainda que proposta contra pessoa jurídica, o foro competente para a demanda é aquele onde o fato ou o suposto ato lesivo ocorreu, tal como aquele onde a lesão efetivamente foi experimentada
. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES; AI 0007651-31.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 27/02/2018; DJES 07/03/2018)

(...) É reiterado o entendimento da preponderância da regra específica do art. 100, inciso V, alínea "a", do CPC sobre as normas genéricas dos arts. 94 e 100, inciso IV, alínea "a" do CPC,
permitindo que a ação indenizatória por danos morais e materiais seja promovida no foro do local onde ocorreu o ato ou fato, ainda que a ré seja pessoa jurídica, com sede em outro lugar, pois é na localidade em que reside e trabalha a pessoa prejudicada que o evento negativo terá maior repercussão.
Precedentes. (STJ; REsp 1.168.547; Proc. 2007/0252908-3; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 11/05/2010; DJE 07/02/2011) (...)”

Portanto, sem maiores delongas, considerando que os fatos que originaram o dano objeto da ação ocorreram no Município de Vila Velha/ES (endereço do condomínio do edifício segurado), exsurge a incompetência territorial do juízo de origem, devendo os autos serem remetidos à redistribuição a uma das Varas Cível da Comarca de Vila Velha.

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso para acolher a preliminar de incompetência relativa e determinar a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Vila Velha/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.